Tribunal: TJSP
Processo: 2027456-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO ESTÁ SUBMETIDO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Alega a executada que o crédito aqui perseguido está submetido ao Juízo da recuperação judicial, pretendendo seja obstada a atividade executória. Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, as

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO ESTÁ SUBMETIDO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Alega a executada que o crédito aqui perseguido está submetido ao Juízo da recuperação judicial, pretendendo seja obstada a atividade executória. Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, as despesas condominiais não estão sujeitadas aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de despesa com a administração do ativo.